Tribunal: TJSP
Processo: 0002860-59.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução do quantum de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução do quantum de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado que, em concurso de agentes com o corréu Wesley, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair objetos da empresa vítima. Qualificadoras comprovadas pelo laudo pericial e pelos relatos do policial e do representante da vítima. O representante da empresa vítima reconheceu o acusado por meio de câmeras de monitoramento.

2. Dosimetria. Redução da pena na primeira fase. Impossibilidade. Decisão, na primeira fase do cálculo, bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, com aumento adequado e proporcional, em razão de maus antecedentes e da qualificadora do concurso de agentes.

3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. Mantido, na hipótese dos autos, por ausência de recurso da acusação, o regime semiaberto (artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal). Considerando sua reincidência, a regra, para reincidente, seria o "fechado".

4. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002860-59.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante RONALDO
SÉRGIO SERNÁGLIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto - imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363.
Apelantes: RONALDO SÉRGIO SERNÁGLIA (Advogados, Drs. Gustavo
Antonio Tavares do Amaral, Gustavo de Araujo Guarda e Wesley Nieri de
Castro)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Fabiana Garcia Garibaldi.
Comarca: Mogi Mirim.
VOTO 18.016.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, redução do
quantum de aumento da pena-base para 1/6
(um sexto), fixação do regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Descabimento.
1.
Absolvição.
Impossibilidade.
Perfeita
caracterização pela prova produzida. Acusado
que, em concurso de agentes com o corréu
Wesley, mediante rompimento de obstáculo,
tentou subtrair objetos da empresa vítima.
Qualificadoras comprovadas pelo laudo pericial
e pelos relatos do policial e do representante
da vítima. O representante da empresa vítima
reconheceu o acusado por meio de câmeras de
monitoramento.
2. Dosimetria. Redução da pena na primeira
fase. Impossibilidade. Decisão, na primeira fase
do cálculo, bem fundamentada no artigo 59 do
Código Penal, com aumento adequado e
proporcional, em razão de maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
3
e da qualificadora do concurso de agentes.
3. Impossibilidade de alteração do regime
determinado para início de expiação. Mantido,
na hipótese dos autos, por ausência de recurso
da acusação, o regime semiaberto (artigo 33, §
2o, “b”, do Código Penal). Considerando sua
reincidência, a regra, para reincidente, seria o
“fechado”.
4. Incogitável substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (artigo 44,
incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo,
incisos 77, I e II, CP).

Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado RONALDO SÉRGIO SERNÁGLIA, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
da Comarca de Mogi Mirim (publicada em 04 de dezembro de 2018, fls.
311)
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
4
porque, no dia 16 de novembro de 2015, nas circunstâncias
de espaço ali delineadas, agindo em concurso de agentes,
com identidade de desígnios e propósitos com Wesley Dantas
Gonçalves, mediante rompimento de obstáculo, tentou
subtrair, para si, objetos de perfumaria, remédios e dinheiro,
pertencente à vítima Drogaria Viva Farma Ltda., representada
por Elon Cristiano de Camargo, não se consumando o delito
por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 03/04 denúncia
recebida em 13 de janeiro de 2017, fls. 94/95).
De acordo com a denúncia, naquela data,
RONALDO e Wesley foram até a Drogaria Viva Farma. Ao
chegarem lá, sentaram-se na frente da farmácia e puxaram
com as mãos a porta de aço danificando-a. Contudo, naquele
momento, policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o apelante e o corréu Wesley, e realizaram a
abordagem, momento em que constataram que a porta
estava arrombada. Eles empreenderam fuga, sendo que
RONALDO conseguiu fugir e o acusado Wesley caiu e foi
detido, tendo admitido a prática do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
5
Pela r. decisão de fls. 226 o processo foi
desmembrado quanto ao corréu Wesley Dantas Gonçalves,
permanecendo esses autos somente quanto ao recorrente
RONALDO.
Após o devido processamento, o apelante
foi condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de multa, no
importe de 04 (quatro) diárias, cada qual no piso legal,
concedido o recurso em liberdade.

Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
redução do quantum de aumento da pena-base para 1/6 (um
sexto), fixação do regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 329/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
6
Contrarrazões às fls. 345/349, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 356/360).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 12) e laudo pericial (fls. 221/225),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
O apelante não foi interrogado. Apesar de ter
sido citado e constituído defensor, não compareceu à
audiência. Assim, foi declarada sua revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
7
O acusado Wesley, em seu interrogatório,
confessou a prática do crime e ainda delatou o comparsa
RONALDO, dizendo que foi ele quem sugeriu a prática do
crime.
O representante da vítima, em juízo, declarou
que foi avisado do furto pelo serviço de monitoramento e que,
no local, deparou-se com o corréu Wesley já detido pelos
policiais militares. Disse que a porta foi danificada e que nada
foi subtraído. Por fim, declarou que toda a ação criminosa foi
gravada e que reconheceu o apelante na filmagem.
O policial militar Gabriel José Becaleti
informou que foi ao local dos fatos para apurar uma denúncia
via 190 e que visualizou o acusado Wesley e RONALDO
sentados ao lado da porta arrombada da farmácia. Disse que
RONALDO conseguiu se evadir e que a gravação das
câmeras de vigilância permitiu a confirmação da autoria do
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
8
Por fim, o laudo pericial efetuado, constatou
o rompimento de obstáculo: “Quando da realização dos
exames periciais, foram verificadas avarias em uma das
portas de vedação do estabelecimento comercial, típicas de
arrombamento”.
(fls.
222/225).
Portanto,
evidenciado
o
rompimento de obstáculo, porque verificado que uma das
portas de vedação do imóvel apresentava avarias típicas de
arrombamento.
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações
e
requerimentos
da
parte
dentro
do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado. Todas as provas apontam o apelante
como o segundo furtador, aquele que fugiu, quando da ação
policial. O corréu Wesley afirmou em ambas as fases da
persecução penal que RONALDO era o seu comparsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
9
Ainda, o representante da empresa vítima e o policial militar
reconheceram RONALDO pelas câmeras de monitoramento
como o segundo furtador.
Foi o policial coerente naquilo que disse, não
prosperando a tentativa de desqualificar seu depoimento,
com base, tão somente, na profissão por ele exercida, sem
apontar-se, repita-se, algum motivo concreto que o torne
indigno de credibilidade.
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
10
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
11
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
12
Ressalta-se
que
as
qualificadoras
do
concurso de agentes e do rompimento de obstáculo são
inquestionáveis, a teor da prova oral e da prova pericial, eis
que os peritos oficiais concluíram que uma das portas de
vedação
do
imóvel
apresentava
avarias
típicas
de
arrombamento, restando correta sua condenação, também
em tal aspecto.
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por falta
de provas, como pretendido no recurso interposto.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A pena foi assim dosada: “Trata-se de furto bi-
qualificado. O rompimento de obstáculos será considerado para qualificar o
delito e, consequentemente, alterar os limites da pena, ao passo que o
concurso de agentes será utilizado para exasperar a pena-base, por
consistir em circunstância do crime que possibilitou maior eficácia da ação
criminosa, já que o coautor auxiliou o acusado no arrombamento da porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
13
do estabelecimento comercial. O réu é reincidente e possui maus
antecedentes, por ostentar três condenações definitivas. Quanto às demais
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há de relevante,
pois a culpabilidade, entendida como grau de reprovação que merece pela
prática do crime, apresenta-se em grau mediano e as circunstâncias, as
consequências, bem como os motivos do crime são típicos de delitos dessa
natureza. Ademais, não há nos autos elementos para se aferir, de forma
responsável, a personalidade e a conduta social do acusado. Atendendo,
pois, aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, em razão das
circunstâncias do crime, haja vista que houve o concurso de agentes, e dos
maus antecedentes gerados pela condenação definitiva no processo no
391/07 da 1a Judicial de Itapira (fls. 159), fixo a pena-base do crime de furto
qualificado1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Em razão da
reincidência decorrente da condenação no processo no 423/08 da 2a Vara
Judicial de Itapira, cuja sentença transitou em julgado em 17/04/2013(fls.
158), majoro a pena de 1/6 (um sexto), para que atinja 02 (dois) anos, 11
(onze)meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Por fim, reconhecida a
tentativa, pelos motivos deduzidos alhures, reduzo a pena de 2/3 (dois
terços), tornando-a definitiva em 11 (onze) meses e 20 (vinte)dias de
reclusão e 04 (quatro) dias-multa, por inexistirem outras circunstâncias ou
causas capazes de influir em seu cômputo. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a
Justiça Pública move contra RONALDO SÉRGIO SERNAGLIA, para condená-
lo a uma pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao
pagamento de valor correspondente a 04 (quatro) dias-multa, por infração
ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores
esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será
calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo vigente, atualizado desde a data da infração, nos termos do § 2o do
artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 628/338).Por se tratar de réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
14
reincidente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena. Como o réu se encontra solto e não estão presentes
os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em
liberdade.” (fls. 309/310).
Não vislumbro excesso na pena imposta, que
aqui se ratifica. Na primeira fase, a douta sentenciante,
acertadamente, exasperou a pena-base em 1/4 (um quarto),
motivando seu acréscimo, em razão da presença de duas
qualificadoras
devidamente
comprovadas,
sendo
uma
responsável por qualificar o delito e a outra por majorar a
reprimenda como circunstância judicial desfavorável, além da
presença de maus antecedentes (certidão de objeto e pé: processo n°
0004305-46.2007
furto qualificado
trânsito em julgado para o Ministério
Público em 15/12/2009 e para o réu em 18/01/2010 fls. 159), fixando-se em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, conforme os critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência específica (certidão de objeto e pé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
15
processo n° 0000423-08.2009
furto qualificado - trânsito em julgado para o réu
em 01/04/2013 e para o Ministério Público no dia 17/04/2013, fls. 158),
adequadamente, exasperada a pena em 1/6 (um sexto),
perfazendo-se 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Destaca-se que
já beneficiado o apelante, por se tratar de reincidência
específica, que viabilizaria fração maior nesta fase da
dosimetria da pena, mantida, entretanto, por ausente recurso
ministerial a respeito.
Por sua vez, adequada ao caso a redução de
2/3 (dois terço) pelo reconhecimento da forma tentada, índice
que bem se amoldou ao iter criminis percorrido pelo agente,
como asseverado na r. sentença (“Por outro lado, não houve a
consumação do delito, pois o réu não teve, nem mesmo de forma efêmera, a
posse mansa e desvigiada do produto do furto, eis que este jamais saiu da
esfera de vigilância da vítima. O iter criminis foi interrompido em fase inicial,
haja vista que o réu sequer chegou a adentrar no estabelecimento comercial
da vítima. Assim, a redução da pena deve se dar pela fração máxima, ou
seja,
dois
terços.”-
fls.
308),
perfazendo-se
a
pena,
definitivamente, em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais o pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no
piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
16
Sem razão, ainda, pedido defensivo para o
abrandamento do regime prisional fixado na r. sentença.
Mantém-se, na hipótese dos autos, por ausência de recurso
da acusação, o regime semiaberto (artigo 33, § 2o, “b”, do Código
Penal). Considerando sua reincidência, a regra, para
reincidente, seria o “fechado”.
Por apresentar maus antecedentes e ser
reincidente, corretamente não foi substituída sua pena,
tampouco seria adequado o “sursis” (artigo 44, II e III e artigo 77,
“caput”, I e II, ambos do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso, estando solto o apelante, não se observa necessidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002860-59.2017.8.26.0363 -Voto no
17
porque ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para início
de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena,
atentando-se ao regime semiaberto - imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR